Tribunal: TJDFT
Processo: 0730090-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0730090-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE DE SOUZA SILVA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO LUTH D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DENIZE DE SOUZA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0729939-32.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de restrição de circulação no veículo, sob fundamento de que a prática tem demonstrado que a medida se revela inócua para obtenção do bem na esfera administrativa. Em suas razões recursais (ID 74303354), a parte agravante expõe que o pedido foi formulado após diligência em que a Oficial de Justiça afirmou não ter procedido à penhora, avaliação e intimação ordenadas pelo juízo, vez que conversou com o executado, ora agravado, que disse desconhecer o veículo objeto do mandado. Afirma que o lançamento das constrições sobre os veículos é medida que auxilia na localização, sendo perfeitamente possível, ainda que necessite da atuação do Judiciário para ser efetivado. Diz que não há dúvidas de que o pedido de lançamento de restrição de circulação no veículo é uma forma de auxiliar a sua localização, bem como retirar o devedor da conveniente inércia, conforme preconiza o Código de Processo Civil, quando aceita a adoção de medidas atípicas para satisfação do crédito, especialmente no caso, em que o veículo pode ser encontrado em outro Estado. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento da gratuidade de justiça e do pedido de tutela de urgência a fim de que seja efetuado o lançamento das restrições de circulação no veículo Fiat Fiorino/Working, placa Hxx-xx12, com a finalidade de auxiliar sua localização e, por fim, seja dado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de lançamento da restrição de circulação. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Defiro o pedido de gratuidade de justiça tão somente para processamento do recurso, considerando as informações e documentos apresentados pela parte, especialmente o comprovante de rendimentos de ID 74303358, que demonstra a renda módica percebida pela agravante. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, tenho que não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que a inclusão de restrição de circulação de veículo se trata de medida excepcional, pois não satisfaz o crédito da execução e onera demasiadamente o processo ao se impor o recolhimento ao depósito público. Assim, não demonstrada, a princípio, a indispensabilidade da medida para garantir a execução, não resta cabível a concessão da liminar pleiteada. Nesse sentido, confiram-se julgados desse Tribunal de Justiça: (...) III. Razões de Decidir 3. O artigo 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade, que orienta o processo de execução a evitar medidas gravosas ao executado quando houver alternativas eficazes. 4. A jurisprudência consolidada desta Corte considera que a restrição de circulação é medida excepcional, que deve ser adotada apenas quando demonstrada sua indispensabilidade para a garantia da execução. 5. A restrição de transferência no RENAJUD é suficiente para garantir a efetividade da penhora e evita custos e depreciação do veículo decorrentes de seu eventual recolhimento a depósito público. (...) (Acórdão 1970294, 0743766-56.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025) (...) 7. Quanto à restrição pelo sistema Renajud, o artigo 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade, que orienta o processo de execução a evitar medidas gravosas ao executado quando houver alternativas eficazes. 8. Assim, a restrição de circulação do veículo no sistema Renajud é medida excepcional, porquanto não satisfaz o crédito em execução, impede a utilização do bem pela parte devedora e impõe o seu recolhimento ao depósito público, onerando demasiadamente o processo. Logo, a medida de restrição de circulação deve ser adotada apenas quando demonstrada sua indispensabilidade para a garantia da execução. Precedente: Acórdão 1970294. 9. Por outro lado, a restrição de transferência de veículo se mostra adequada e suficiente para garantir a efetividade da penhora e evita custos e depreciação do veículo decorrente de eventual recolhimento a depósito público. Dessa maneira, deve ser realizada a penhora de veículo com valor suficiente para garantir a execução. (...) (Acórdão 1994378, 0700366-21.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito